Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRENCIA DE FATO SUPERVENIENTE APÓS A INSTAURAÇÃO DESTA FASE SATISFATIVA. FALÊNCIA DA DEVEDORA DECRETADA READEQUAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS CÁLCULOS. VALOR APURADO INFERIOR AO DECLINADO PELA PRÓPRIA DEVEDORA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. BOA-FÉ RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AFASTADO. DEVER DE OBSERVANCIA AOS FATOS NOVOS. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual.
2. Conforme entendimento sedimentado nesta egrégia Corte de Justiça, “o cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, que, caso incorra em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios decorrente do princípio da causalidade” (cf. Acórdão 1420603, 07088280620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, DJE: 17/5/2022).
3. Na situação em exame, o cumprimento de sentença foi iniciado dias antes da decretação de falência da devedora e os cálculos foram apresentados sem o conhecimento deste evento. 3.1. Tomando conhecimento do decreto falimentar, o credor, de forma voluntária e em manifesta boa-fé, apresentou novos cálculos, os quais foram inferiores, inclusive, àqueles apresentados pelo devedor, razão pela qual, no caso em exame, de forma excepcional, o princípio da causalidade não deve ser aplicado, por inexistir excesso a execução imputável ao credor. 3.2. Afastado o princípio da causalidade, deve-se também, por consequência lógica, afastar os honorários arbitrados nesta fase satisfativa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.